Tribunal: TJDFT
Processo: 0732677-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732677-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO NOGUEIRA BAETA NEVES AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO EDUARDO NOGUEIRA BAETA NEVES em face de ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da execução n. 0720581-59.2019.8.07.0001. O agravante interpôs dois recursos de agravo de instrumento em face da mesma decisão, quais sejam, os recursos 0732686-66.2022.8.07.0000 e 0732677-07.2022.8.07.0000. Intimado a esclarecer o motivo da interposição de dois recurso, o agravante esclarece que houve equívoco na interposição de dois recursos. Requereu o arquivamento de um deles, por se tratar do mesmo recurso (ID 40487020). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). No caso, a interposição de dois recursos contra a mesma decisão judicial ofende o princípio da unirecorribilidade recursal. Portanto, a extinção do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022 16:54:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador